Tribunal: TJMT
Processo: 1063693-52.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063693-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDREIA DA SILVA LIMA - CPF: 030.495.441-12 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando requerida/necessária a produção de prova pericial.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 236040378, na reclamação nº 1063693-52.2023.8.11.0001
,
do JEFAZ da Capital, que julgou improcedente o pedido, em razão da ausência de comprovação da atividade insalubre.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
: - cerceamento de defesa.
MÉRITO
: - do direito ao adicional de insalubridade.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- cerceamento de defesa.

A sentença de primeiro grau consignou a inexistência de prova documental segura a respeito da circunstância que ateste o risco capaz de autorizar o reconhecimento do adicional de insalubridade, concluindo pela improcedência da demanda.

Verifica-se que, a Recorrente formulou pedido específico à realização de prova pericial na petição inicial.

Nesse ponto, a indispensabilidade da prova técnica nos processos em que se postule verba remuneratória decorrente do local de trabalho de servidor público é matéria já enfrentada no C. STJ.

Nesse sentido:

"
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas."
(STJ – 2ª T - EDcl no REsp 1755087/RS – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/8/2019). Grifei.

No caso, a elucidação da questão depende de prova a ser produzida mediante profissional técnico habilitado, a ser indicado pelo Juízo, nos termos do art. 10, da Lei nº 12.153/2009.

Dessa forma, a demanda não comporta julgamento antecipado, sendo necessária a produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para melhor análise do caso concreto, oportunizando às partes o contraditório.

Portanto, restou caracterizado o cerceamento de defesa da parte Recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024